Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES (CHOSC) DA PMDF. REQUISITOS PARA PROVIMENTO PREVISTOS NO EDITAL. CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO ABAIXO DO EXIGIDO. ACUIDADE VISUAL DE 20/20 EM AMBOS OS OLHOS COM O USO DE LENTES DE CONTATO OU ÓCULOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta a tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da ação. Precedentes.
2. O edital, ato administrativo discricionário, é a lei que rege o concurso público, vinculando a Administração e os candidatos, a fim de se garantir a igualdade de tratamento aos participantes. 2.1. Não obstante a discricionariedade da Administração, é certo que as regras editalícias devem se adequar à lei e aos princípios constitucionais, sendo possível o controle judicial caso as escolhas administrativas transbordem os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não se mostra razoável, tampouco proporcional, a eliminação de candidata que fora aprovada em sexto lugar no certame para preenchimento do cargo de cirurgião-dentista da PMDF, mesmo sendo a impetrante portadora de deficiência visual perfeitamente suprível mediante utilização de óculos ou lentes, sobretudo por já exercer função equivalente no Comando da Aeronáutica, sem qualquer ressalva. 3.1. Obstar a aprovação da candidata com fundamento na aplicação estrita do princípio da vinculação ao edital e na possível afronta ao princípio da isonomia viola os demais princípios que regem a Administração Pública, sobretudo o da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e o do atendimento ao interesse público.
4. Apelação cível conhecida e provida. Segurança concedida.